Tribunal: TJSP
Processo: 0012973-79.2018.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República – Inocorrência – Desrespeito – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos a descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República – Inocorrência – Desrespeito – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos a descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Fundamentação sucinta, porém idônea a amparar a imposição da penalidade de perda dos dias remidos no maior patamar admitido em lei – A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal indispensável para obtenção do benefício de progressão de regime afastado tal efeito em relação aos benefícios de livramento condicional, comutação de penas ou indulto – Inteligência dos verbetes sumulares no 441, 534 e 535, todos do Col. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012973-79.2018.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WELLINGTON CARLOS MILITÃO LOPES DOS SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012973-79.2018.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0012973-79.2018.8.26.0996
Agravante: WELLINGTON CARLOS MILITÃO LOPES DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.839
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

PRELIMINAR DE NULIDADE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO
NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA INOCORRÊNCIA DESRESPEITO FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA

DESCLASSIFICAÇÃO

DESCABIMENTO A PERFEITA SUBSUNÇÃO DOS FATOS
A DESCRIÇÃO LEGAL DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA
GRAVE
IMPEDE
A
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUGNADA AO
RECORRENTE

PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS

FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA,
PORÉM
IDÔNEA
A
AMPARAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA
DOS DIAS REMIDOS NO MAIOR PATAMAR ADMITIDO EM
LEI
A
PRÁTICA
DE
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA GRAVE INTERROMPE O LAPSO TEMPORAL
INDISPENSÁVEL PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE
PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADO TAL EFEITO EM
RELAÇÃO
AOS
BENEFÍCIOS
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL, COMUTAÇÃO DE PENAS OU INDULTO
INTELIGÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES No 441, 534
E 535, TODOS DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
por
WELLINGTON CARLOS MILITÃO LOPES DOS SANTOS contra a r.
decisão de fls. 71/72 que, nos autos da execução no
0005872-88.2018.8.26.0996, o condenou pela prática da falta
disciplinar de natureza grave desobediência , declarando a
perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção da contagem dos
lapsos temporais indispensáveis à obtenção do benefício de
progressão de regime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012973-79.2018.8.26.0996 -Voto no
3
Inconformado, recorre o condenado a fls.
01/15.
Preliminarmente, arguiu a nulidade do julgado
ao argumento da violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição da República.
No mérito, pugna pela desclassificação de sua
conduta para falta disciplinar de natureza média.
Acaso mantida a condenação, requer seja
minorada a penalidade de perda dos dias remidos, à míngua de
fundamentação idônea à imposição no maior patamar admitido
em Lei.
O agravo foi contraminutado a fls. 19/30.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 31.
A fls. 80/88 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
A preliminar de nulidade por violação ao
disposto no art. 93, inciso IX, da Constitução da República
suscitada pelo reeducando se confunde com o mérito e com ele
será apreciada.
Consta
da
Comunicação
de
Evento
n°
094/2.018 a constatação de falta disciplinar de natureza grave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012973-79.2018.8.26.0996 -Voto no
4
ocorrida em 12 de julho de 2018, por volta das 10h00min, e
descrita por Agente Penitenciário nos seguintes termos:
“Durante ronda no teto do pavilhão habitacional
quatro o reeducando Wellington, acima qualificado
proferiu em tom alto 'sai de cima da cadeia seu
comédia'. Em seguida fui até a frente da cela 05 do
pavilhão habitacional 04 e o reeducando Wellington
confirmou que realmente havia falado.” (sic. fl. 39).
Ouvido durante procedimento administrativo
e perante Advogado, o reeducando negou a prática dos fatos que
lhe foram imputados (fl. 48). Confira-se:
“[No dia dos fatos] adentrou ao raio o Agente
Marcel, perguntando quem teria dito 'sai de cima
da cadeia seu comédia'. Que o declarante passou a
dialogar com o Agente Marcel dizendo que não
tinha necessidade de desligar a energia. Que nesse
momento o Agente Marcel disse que queria o
reeducando que o havia chamado de comédia, pois
caso contrário iria desligar a água e se necessário
cortar visita. Que o declarante disse que não havia
necessidade dessa atitude do Agente Marcel. Que o
agente Marcel perguntou o nome do declarante,
sendo que este respondeu. Que na sequência o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012973-79.2018.8.26.0996 -Voto no
5
Agente Marcel foi buscar as fichas, sendo que na
cela o informou que estava sendo comunicado, sendo
assim encaminhado ao isolamento preventivo. Que
segundo o declarante nega ter dito qualquer ofensa
ao funcionário e que não foi ele quem disse: 'sai de
cima da cadeia seu comédia.” (sic. fl. 48).
Nada obstante, a versão dos fatos que constou
do Comunicado de Evento foi confirmada integralmente pela
testemunha presencial Luiz Carlos Gandolfi, ouvida a fl. 51.
Confira-se:
“No dia 13/07/2018 se encontrava pela galeria da
unidade, enquanto o Diretor de Núcleo de
Segurança Marcel Alessandro Valessi, fazia uma
ronda no teto da unidade. Que em dado momento, o
declarante que estava dentro da gaiola (viúva) do
raio 04, ouviu um reeducando gritar: 'sai de cima
da cadeia seu comédia'. Que observou que o grito foi
da cela 05 e ao indagar quem teria sido o
sentenciado que pronunciou tais palavras, o
reeducando
Wellington
se
apresentou.
Que
posteriormente o reeducando Wellington, foi
conduzido ao isolamento preventivo.” (sic. fl. 51).
Em uníssono são as declarações da testemunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012973-79.2018.8.26.0996 -Voto no
6
presencial Marcel Alessandro Valessi ouvida a fl. 50.
A condenação é medida que se impõe.
Daqueles que são criminalmente condenados é
exigido,
sempre,
conduta
responsável,
pautada
pela
autodisciplina e urbanidade. Com efeito, decorre da legislação
aplicável à espécie a vedação aos reeducandos do exercício
arbitrário de suas razões.
Mostra-se evidente que o condenado agiu de
forma desrespeitosa com o Agente Penitenciário, demonstrando
uma conduta incompatível com as regras da execução penal,
razão pela qual deverá ser punido na forma da Lei.
Nos termos do art. 50, inciso VI, combinado
com art. 39, inciso II, ambos da Lei n° 7.210, de 11 de julho de
1.984:
“Comete falta grave o condenado à pena privativa
de liberdade que [...] inobservar os deveres previstos
nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei [...]
Constituem deveres do condenado [...] obediência ao
servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se”.
No
exercício
de
sua
competência
Constitucional em caso análogo à hipótese tratada nestes autos, o
Col. Superior Tribunal de Justiça interpretou a Lei Federal em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012973-79.2018.8.26.0996 -Voto no
7
comento e declarou que a desobediência à ordem dos agentes
penitenciários (dentre as quais de retorno à cela ou
direcionamento a locais determinados pela Administração
Penitenciária) é considerada falta de natureza grave. Confira-se:
AgRg no REsp 1381095/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
04/08/2015,
DJe
20/08/2015.
Assim, constatada a autoria do agravante,
conforme
testemunhos
dos
Agentes
Penitenciários,
resta
caracterizada a falta disciplinar de natureza grave, não se
cogitando, por esta razão, o reconhecimento da atipicidade de
sua conduta ou a desclassificação para infração média.
Especificamente quanto à perda dos dias
remidos, penalidade expressamente impugnada no recurso,
anoto que a Lei n° 12.433, de 29 de junho de 2.011 alterou a
redação do art. 127 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, que
passou a prever a possibilidade da perda de até 1/3 do tempo
remido.
Outrossim, é sabido que o condenado que,
durante a execução de sua pena privativa de liberdade comete
falta disciplinar grave, sujeita-se à perda dos dias remidos, até
mesmo como forma de desestimulá-lo de práticas incompatíveis
com sua situação e com vistas a fazê-lo compreender que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012973-79.2018.8.26.0996 -Voto no
8
terapêutica penal haverá de ter segura eficácia para que ela possa
alcançar
benefícios,
progredir
de
regime
e
reinserir-se
paulatinamente no seio da sociedade, da qual se encontra
segregado, sem que se possa vislumbrar nisso vulneração de
qualquer norma constitucional.
Contudo,
diferentemente
da
sistemática
anterior, o legislador cometeu ao juiz da execução penal definir o
“quantum” do tempo remido a ser revogado, observado o limite
máximo de um terço. E estabeleceu, como parâmetros para a
decisão judicial, os fatores listados no artigo 57, da própria Lei no
7.210, de 11 de julho de 1.984 (“natureza, motivos, circunstâncias e
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado
tem, em contrapartida, a necessidade de fundamentação, por
parte do Juiz da execução, com base nos referidos critérios, da
quantidade de dias remidos perdidos, notadamente se adotado o
percentual máximo (STJ, HC no 267.765, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura), sem o que a decisão judicial não se afigura
válida, por afronta à norma prevista no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
É o que se extrai do exame da r. decisão de fls.
71/72, parte final.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012973-79.2018.8.26.0996 -Voto no
9
Assim,
entendo
que
foi
correta
e
suficientemente fundamentado o reconhecimento de falta grave,
bem como a imposição da perda dos dias remidos ou a remir no
máximo legal, ou seja, na fração de 1/3.
Igualmente há que se confirmar a r. Decisão
vergastada no que atine ao efeito interruptivo da infração
disciplinar de natureza grave em sede de execução penal.
Isso porque, merece ser aplicada à espécie a
jurisprudência sumulada do Col. Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que tal efeito se limita ao benefício de progressão de
regime, sem incidência em relação ao livramento condicional,
comutação de penas ou indulto.
Confira-se:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração” (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção
de
livramento
condicional”
(Súmula
441,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe
13/05/2010).
“A prática de falta grave não interrompe o prazo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012973-79.2018.8.26.0996 -Voto no
10
fim de comutação de pena ou indulto” (Súmula 535,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015).
O acerto da r. decisão vergastada justifica sua
integral confirmação.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR